Tribunal: TJSP
Processo: 2099925-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória. Decisão agravada que manteve a liminar de reintegração de posse, afastando a tese de nulidade da citação e de bem de família. Irresignação da exequente.
Proteção do bem de família. Não configuração. Certidão do oficial de justiça atestando que a parte executada não reside no imóvel. Ausência de prova de que o imóvel penhorado é o único da entidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação possessória. Decisão agravada que manteve a liminar de reintegração de posse, afastando a tese de nulidade da citação e de bem de família. Irresignação da exequente.
Proteção do bem de família. Não configuração. Certidão do oficial de justiça atestando que a parte executada não reside no imóvel. Ausência de prova de que o imóvel penhorado é o único da entidade familiar.
Decisão reformada. Recurso provido.